Tribunal: TCU
Processo: 040.110/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Roberto Junhitiro Nagamori contra decisão do Acórdão 18.593/2021TCU1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Roberto Junhitiro Nagamori contra o Acórdão 18593/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Reinaldo Bernardo de Souza, concedendolhe registro, excepcionalmente, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato: 9.4.1. o pagamento da parcela GAE está regular em decorrência da edição da Lei 14.687/2023; 9.4.2. o pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 está garantido por decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinário 2004.34.00.048565-0/DF, proposta pela Anajustra perante a 7a Vara Federal do Distrito Federal; 9.4.3. não é necessário emitir novo ato em nome do interessado; 9.4.4. o julgamento pela ilegalidade com registro excepcional não impede a emissão de novo ato, caso a situação jurídica do beneficiário se altere; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.